Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-93.2019.8.11.0053
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000529-93.2019.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IRENE CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 007.684.621-00 (AGRAVANTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1000529-93.2019.8.11.0053.

AGRAVANTE:
IRENE CHAGAS DOS SANTOS.

AGRAVADA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE VALOR DE FATURA DE CONSUMO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VULNERABILIDADE – ACESSO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que a parte agravante foi devidamente intimada para trazer aos autos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, além de ser devidamente intimada para o recolhimento do preparo, deixando transcorrer ambos os prazos.

Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1000529-93.2019.8.11.0053.

AGRAVANTE:
IRENE CHAGAS DOS SANTOS.

AGRAVADA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
IRENE CHAGAS DOS SANTOS
, em face da decisão monocrática de Id. 235387658, que não conheceu do recurso ante a ausência do pagamento do preparo (deserção).

Em suas razões, a parte agravante sustenta que restou devidamente demonstrada sua hipossuficiência econômica.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão com o deferimento da assistência judiciária pleiteada e conhecimento do apelo.

Contrarrazões apresentadas no id. 246733164.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática de 235387658, que não conheceu do recurso ante a ausência do pagamento do preparo (deserção).

Em suas razões recursais, a agravante alega que preenche os requisitos necessários para o acesso ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Como bem consignado na decisão ora combatida restou consignado na certidão de Id.
226266666
que: “
IRENE CHAGAS DOS SANTOS
alega ser beneficiária da justiça gratuita, mas não consta nestes autos deferimento do pedido pelo juízo "a quo" e não foi efetuado pagamento deste recurso.”

Em razão disso, foi determinada

a intimação da parte agravante para que apresentasse aos autos

a decisão de deferimento do pedido de assistência pelo Juízo
a quo
ou documentos que demonstrem sua hipossuficiência financeira, sob pena do recolhimento em dobro do preparo, no entanto, a agravante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Assim, foi determinado que a agravante providenciasse o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, no entanto, esta juntou apenas uma manifestação, alegando que os documentos juntados nos autos demonstram sua hipossuficiência.

Ante a ausência do recolhimento do preparo, o recurso não foi conhecido, nos seguintes termos:
“em decisão monocrática e nos termos do art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
IRENE CHAGAS DOS SANTOS
por força da deserção configurada pelo descumprimento da exigência expressa do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do Código Processual
.
”

Assim, verifica-se que a parte agravante foi devidamente intimada para trazer aos autos documentos que demonstre sua hipossuficiência, além de ser devidamente intimada para o recolhimento do preparo, deixando transcorrer ambos os prazos.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária pleiteada.

Por fim, advirto a agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024